Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-36.2019.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000364-36.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BCASH - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (RECORRENTE), GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOELSON SOARES DE CARVALHO - CPF: 452.636.631-53 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000364-36.2019.8.11.0024

Origem:

Juizado especial cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido(s):

JOELSON SOARES DE CARVALHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – BOLETO DE PAGAMENTO FRAUDADO – PAGAMENTO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A parte recorrida efetuou a compra de uma TV após ver anúncio na rede social Facebook, tendo pago o valor de R$ 989,60 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), mediante boleto bancário, e o produto adquirido jamais entregue.

Assim verificou que em que pese constar no documento que era o pagador e o credor era Lojas americanas, o valor arrecadado se referia a um boleto emitido pelo Facebook, cuja intermediação de pagamento é feito pela Bcash, atualmente denominada PAYU e a credora seria uma terceira chamada Valeska Oliveira.

Argumentam as Recorrentes que se trata de boleto fraudado, inexistindo assim ato ilícito eis que seria responsabilidade de terceiro e não são as responsáveis pelo anúncio.

Em que pese os argumentos das Recorrentes, entendo que razão não lhes acompanha.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos fornecedores, o Facebook é responsável pois a fraude ocorreu dentro da rede social e a PAYU é intermediadora dos pagamentos, onde, na cadeia de fornecedores, todos lucram, sendo assim ambos são responsáveis.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência acerca do tema:

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGA A RECLAMANTE, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR ATRAVÉS DO SITE DA RECLAMADA, SENDO QUE REALIZOU O PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. ADUZ QUE A RECLAMADA INFORMOU QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO NÃO FOI ACEITO, POIS NÃO CORRESPONDIA AO FORMATO DA EMPRESA. RELATA QUE EMITIU O BOLETO DO PRÓPRIO SITE DA RECLAMADA, RAZÃO PELA QUAL REQUER A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENOU A RECLAMADA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO PRODUTO NO IMPORTE DE R$ 1.099,00. TESE RECURSAL DA RECLAMADA. SUSTENTA QUE NÃO REALIZOU A ENTREGA DO PRODUTO, POIS HOUVE FRAUDE NO BOLETO EMITIDO PELO RECLAMANTE, UMA VEZ QUE CONSTA NO MESMO NUMERAÇÃO DIVERSA DO BANCO CORRESPONDENTE. POR FIM, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ANALISANDO O CASO DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O RECLAMANTE COMPROVOU A AQUISIÇÃO DO PRODUTO E O DEVIDO PAGAMENTO, INCLUSIVE, A RECLAMADA INFORMOU QUE LOCALIZOU O PAGAMENTO. AO FORNECER UM SERVIÇO VIRTUAL DE IMPRESSÃO DE BOLETO, A RECLAMADA É RESPONSÁVEL PELOS RISCOS DAÍ ADVINDOS. RECLAMANTE REALIZOU O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATRAVÉS DO BOLETO RETIRADO PELO SITE DA RECLAMADA. INSTA SALIENTAR QUE SITUAÇÕES COMO FALHA NO REPASSE E FRAUDE DE BOLETO SÃO RISCOS PRÓPRIOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA RECLAMADA. LOGO, EVENTUAIS ÔNUS A TAL TÍTULO DEVEM SER POR ELA SUPORTADOS, SENDO DEFESO REPASSÁ- LOS AO CONSUMIDOR. RESSALTE-SE QUE CABE A RECLAMADA SE INSURGIR EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBEU O VALOR, PORÉM, ESSE ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO RECLAMANTE.

(TJ-PR - RI: 000064555201481600850 PR 0000645-55.2014.8.16.0085/0 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 22/03/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 29/03/2016)

Insta consignar que a obrigação de ofertar segurança às operações realizadas através da internet em sites de venda de produtos não é do consumidor, e sim das empresas que oferecem através da internet produtos e serviços, não podendo esse ônus ser repassado ao consumidor.

Portanto, em decorrência do risco da atividade e dos riscos existentes no meio virtual, é das Rés a responsabilidade pela fraude constatada, não podendo o consumidor suportar tal ônus.

Em tal situação, o prestador de serviços, no caso, os recorrentes, só não responderiam pelos danos havidos, se provasse que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é a hipótese aqui versada.

Logo, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o comprovante de pagamento juntado pelo recorrido. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$
9
89,60 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do efetivo prejuízo (data de pagamento do boleto) - súmula 43 do STJ.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando a fraude com produto no
valor de R$ 989,60 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, as partes Recorrentes arcarão com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020